Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu dos recursos, rejeitou preliminar e deu provimento à apelação cível, reconhecendo a abusividade da cláusula de retenção contratual e fixando novos critérios de correção monetária e juros de mora. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação simultânea da taxa SELIC e do IPCA, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação cumulativa da taxa SELIC e do IPCA; (ii) se o termo inicial dos juros de mora deveria ser o trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os critérios de correção monetária e juros de mora, adotando os parâmetros da Tabela do TJDFT e da Lei no 14.905/2024, não havendo omissão ou contradição.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, conforme legislação vigente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 14.905/2024, art. 5o, II; LC no 95/1998, art. 8o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022.